Tribunal: TJSP
Processo: 2043544-77.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta-poupança –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043544-77.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é embargante
ADEMIR AFONSO CACCIOLARI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043544-77.2018.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista 2/3
EMBARGANTE: ADEMIR AFONSO CACCIOLARI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 126.301
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros
remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento
Descabimento
Órgão jurisdicional que não pode servir à
consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Juros remuneratórios -
Termo final - Data do encerramento da conta-poupança Extinta
a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos
juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que
representam prestações acessórias
Prova de extinção que
incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como
marco final de incidência a data da citação nos autos da ação
civil pública que originou o cumprimento de sentença

Precedentes do STJ.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirado contra o acórdão de fls. 44/48,
este que entre outras deliberações, fixou o termo final dos juros remuneratórios a data de
encerramento da conta poupança, cabendo a prova da extinção à instituição financeira.
Sustenta o embargante, em síntese, que o termo final dos juros
remuneratórios foi estabelecido até a data do pagamento pela sentença da ação civil
pública, incidindo a coisa julgada sobre esta questão.
É O RELATÓRIO.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade no acórdão atacado.
Não há fixação do termo final dos juros remuneratórios na coisa julgada
como equivocadamente está querendo defender o embargante.
Na verdade, há apenas determinação da incidência dos juros
remuneratórios, tendo se deixado em aberto a questão do marco final, daí ter sido
possibilitado que se adotasse em consonância com a jurisprudência consolidada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043544-77.2018.8.26.0000/50000 - Lençóis Paulista 3/3
Superior Tribunal de Justiça que o referido marco seja a data de encerramento da conta
poupança em questão (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 22.09.2015; AgRg no AREsp no 620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul
Araújo, j. em 17.09.2015).
Como a situação se apresenta nesta conformidade, não se vislumbra na
decisão impugnada obscuridade, contradição ou omissão, que justificasse o recurso.
Além disso, percebe-se que os embargos declaratórios foram interpostos
para o cumprimento formal do prequestionamento.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Nesses termos, REJEITO os embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator